Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESFERA ADMINISTRATIVA. DEFESA PRÉVIA. RESULTADO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 55354349) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela Provisória de Urgência, julgou improcedente o pedido inaugural.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55354356). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 60676478).
3. Em suas razões recursais, a parte autora expõe que ajuizou ação anulatória de ato administrativo pretendendo a pronúncia de prescrição intercorrente do processo administrativo e, se ultrapassada a prescrição, que fosse declarada a nulidade e a ilegalidade do auto de infração, por ausência da expedição da notificação de penalidade. Aponta que o Superintendente de Trânsito, em 10/01/2019, indeferiu referida defesa, mas não foi observado o princípio da publicidade, por que não expedida a notificação da penalidade. Na sequência, ainda segundo a recorrente, o processo físico foi enviado para o arquivo, em 22/3/2019 e a multa veio a ser cobrada apenas em 2023, quando a autora foi impedida de baixar o CRLV-e, o que não havia ocorrido em 2022. Sustenta que a ausência de intimação vicia o ato administrativo, porque a intimação é essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como para atender ao princípio da publicidade. Argumenta que o referido processo ficou parado por 1.555 dias, no DER/Arquivo, desde 25/03/2019, sem que tivesse sido expedida a notificação de penalidade, dando conhecimento à interessada do indeferimento da sua defesa prévia. Defende que a emissão da notificação de penalidade em 21/08/2023, ou seja, 4 anos, 7 meses e 11 dias após a decisão de 10/01/2019, fere o princípio da moralidade administrativa e atenta contra a dignidade da recorrente, a reforçar o pedido de dano moral feito na petição inicial. Diz que é evidente o sofrimento moral da autora, que desde a constatação dos atos ilícitos cometidos pelos réus. Alega que chegou a ser impedida de baixar o CRVL-e de 2023, o que foi corrigido como demonstrado, tamanho o absurdo da situação. Conclui que estão presentes todos os elementos constitutivos da responsabilidade civil face aos erros cometidos, o fato, a culpa por negligência, o dano e o nexo causal, impondo-se a obrigação de indenizar pelo dano moral. Ao final, requer: a) que seja declarada a prescrição intercorrente do processo administrativo DER/DF; b) se ultrapassada a prescrição, que seja declarada a nulidade e a ilegalidade do auto de infração, por violação do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, do art. 282, do CTB, e contrariedade à Súmula 312, do STJ e c) que sejam os recorridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Em contrarrazões (ID 55354358), a parte ré requer o não provimento do recurso.
5. Nos termos da Súmula no 22, da TUJ, aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.
6. No caso dos autos, entretanto, verifica-se que não há que se falar em paralização do processo por mais de três anos, haja vista que a decisão acerca da defesa prévia, apresentada em 2017 (ID 55354332), foi proferida em 2019 (ID 55354332, pág. 27), indeferindo o pedido de cancelamento do Auto de Infração e se determinando a notificação de penalidade.
7. Em contrapartida, nos termos do art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
8. No mesmo sentido, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
9. No caso dos autos, em que pese a interposição de defesa prévia pela autora, não restou comprovada a sua notificação acerca do resultado e da consequente aplicação de penalidade, o que ofende o devido processo administrativo, por evidente violação do contraditório e da ampla defesa da autora. Em consulta aos autos, verifica-se que a notificação da penalidade somente foi realizada pela parte ré em 21/08/2023 (ID 55354356, pág. 12), após a interposição da presente ação.
10. Nesse contexto, diante da ofensa ao devido processo administrativo, deve ser anulado o auto de infração objeto dos autos.
11. Nesse sentido: (...) 2. Preconiza o art. 282, do CTB, que "aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade". Na mesma direção, dispõe a súmula 312 do STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 3. No caso, entretanto, a parte recorrente não foi propriamente notificada da aplicação da penalidade decorrente do auto de infração n. I003468938, inexistindo prova idônea que a ateste. Saliente-se que a parte interpôs recurso administrativo, mas não foi notificada do seu resultado, com a aplicação da penalidade correspondente. Consoante se verifica do documento de ID 8513820 - p. 37, este não faz prova da notificação, porquanto constitui tela sistêmica digital, que não demonstra o efetivo envio, bem como o recebimento da notificação pelo recorrente. Não consta sequer o número da remessa, nem o do AR, para que possa ser, ao menos, rastreado. Desse modo, a irregularidade da notificação em apreço ofende o devido processo administrativo, malferindo o contraditório e a ampla defesa do administrado. 4. Com efeito, ante a violação ao devido processo legal (art. 282, do CTB), deve ser anulado o auto de infração n. I003468938 e os efeitos dele decorrentes. (...) (Acórdão 1175248, 07338687820188070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. De outro lado, não restaram configurados os alegados danos morais, haja vista a ausência de violação dos direitos da personalidade da autora. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não caracteriza, por si só, a ocorrência de danos morais. Além do mais, conforme a própria narrativa recursal, o CRLV do veículo foi emitido, ainda que houvesse discussão acerca da penalidade objeto dos autos, o que também evidencia a ausência de situação capaz de causar abalo moral à autora. Assim, no caso dos autos, a recorrente não comprovou qualquer situação que tenha afetado seus atributos da personalidade, como inscrição indevida, publicidade negativa ou cobrança eivada de coação ou constrangimento, razão pela qual o improvimento do recurso quanto ao ponto é medida que se impõe.
13. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: (...) 3. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias de cada cobrança. Na situação dos autos, a autora não logrou êxito em comprovar efetivo dano aos seus direitos da personalidade, não havendo qualquer indicativo cabal de situação vexatória ou constrangedora suficiente a embasar o pleito indenizatório. Com efeito, não há visualização de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto da dívida, publicidade negativa ou cobrança eivada de ameaça, coação ou constrangimento. (...) (Acórdão 1720604, 07103080720228070004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade do auto de infração n. Y001150941. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.